Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000926-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIEGO LUCAS GASQUES - CPF: 001.751.671-41 (ADVOGADO), DIEGO LUCAS GASQUES - CPF: 001.751.671-41 (AGRAVANTE), MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - CPF: 727.748.009-00 (AGRAVANTE), VALDOMIRO LACHOVICZ - CPF: 508.791.389-04 (AGRAVANTE), EDSON CESAR ZARDO - CPF: 010.250.431-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), BRUNO GREGO DOS SANTOS - CPF: 052.389.639-55 (ADVOGADO), MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - CPF: 727.748.009-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Ação civil
pública por improbidade administrativa. Recebimento da petição inicial. Indícios mínimos da prática de ato ímprobo. In dubio
pro

societate
. Agravo desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto pelos réus contra decisão interlocutória que recebeu parcialmente petição inicial em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, em razão do suposto descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta firmado para criação de cargos efetivos de procurador jurídico municipal e substituição dos cargos comissionados. Alegam os agravantes ausência de individualização das condutas e inexistência de dolo específico exigido pela Lei no 8.429/92, requerendo a rejeição integral da inicial.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a petição inicial da Ação Civil Pública apresenta indícios mínimos suficientes para recebimento parcial quanto ao enriquecimento ilícito previsto no artigo 9o da Lei no 8.429/92,
notadamente em relação à individualização das condutas e demonstração do dolo específico necessário à configuração do ato ímprobo.

III.
Razões de decidir

3.
A petição inicial demonstra com clareza elementos mínimos da individualização das condutas imputadas aos agravantes, detalhando o descumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e permanência indevida em cargos comissionados já extintos, circunstância suficiente, neste momento processual, para caracterizar
indiciariamente
enriquecimento ilícito.

4.
O dolo específico exigido pela Lei no 8.429/92 está
indiciariamente
evidenciado pelo recebimento indevido de remuneração e honorários advocatícios, apesar da extinção legal dos cargos ocupados pelos agravantes.

5.
Aplica-se nesta fase inicial da Ação Civil Pública por improbidade administrativa o princípio do in dubio
pro

societate
, bastando meros indícios da prática ímproba para justificar o recebimento inicial da ação, deixando a análise exaustiva para a instrução processual.

6.
Inexiste violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, considerando que a inicial apresenta elementos suficientes para possibilitar aos agravantes pleno exercício do direito de defesa.

IV.
Dispositivo

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.429/92,
arts
. 1o, §§1o e 2o, 9o e 17, §6o; Lei no 14.230/21; Lei Municipal no 1.136/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
no 2034283 PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade A
dministrativa (processo n.
1001415-21.2020.8.11.0033), que recebeu parcialmente a petição inicial, rejeitando apenas as imputações fundadas no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, com base na nova redação conferida pela Lei no 14.230/2021, e admitindo o prosseguimento da demanda com base no art. 9o da mesma norma.

Os agravantes, inconformados com o prosseguimento da ação, interpuseram o presente recurso, sustenta
ndo
, em suma, que a inicial é inepta por não individualizar as condutas e também por não descrever com a necessária precisão os atos imputados a cada um dos agravantes, limitando-se a repetir dispositivos legais, sem apontar os fatos concretos que configurariam improbidade administrativa, o que traduz o
fensa ao Devido Processo Legal e à Ampla Defesa
, além de impedimento a
o exercício
adequado do contraditório e da ampla defesa, em desrespeito ao art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Alegam que não foram apresentados indícios mínimos da prática dos atos ímprobos, contrariando o disposto no art. 17, §6o, I e II, da LIA (Lei no 8.429/92), com a redação dada pela Lei no 14.230/2021. Sustentam que não há narrativa fática suficiente nem demonstração de dolo específico, o qual passou a ser requisito imprescindível à caracterização de ato de improbidade, nos termos do art. 1o, §§1o a 3o, da nova LIA, enfatizando que a permanência nos cargos comissionados não revela, por si só, intenção de enriquecimento ilícito ou violação à moralidade administrativa.

Aduzem que a mera assinatura de TAC, sem prática de ato doloso de improbidade, não configura ilícito, tampouco autoriza a responsabilização dos signatários da avença. Enfatizam que a existência de impedimentos legais à criação de novos cargos inviabilizou o cumprimento das obrigações do TAC, afastando a má-fé.

Pedem o
p
rovimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a rejeição total da petição inicial e extinção do feito, com fulcro no art. 17, § 6o-B, da Lei no 8.429/92.

Em contrarrazões, o
Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso
, sustentando a
existência de elementos fáticos e probatórios mínimos, como a manutenção ilegal dos cargos comissionados extintos por lei, mesmo após a celebração do TAC;
que
as condutas dos agravantes foram dolosas e articuladas em unidade de desígnios, visando ao resultado ilícito, caracterizando, em tese, enriquecimento ilícito;
que
, em
sede de recebimento da inicial, aplica-se o princípio do
in dubio pro
societate
,
sendo suficiente a existência de indícios mínimos da prática ímproba
e
;
q
ue a inicial cumpre os requisitos legais previstos no art. 17, §6o, da LIA, não havendo nulidade a ser reconhecida.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
despr
ovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025